Tribunal: TJSP
Processo: 1038681-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL e CONTRATO BANCÁRIO – Banco de dados – Autor-apelante alega que a restrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida, por desconhecer a origem da dívida – Ré demonstra ser cessionária de crédito que lhe foi transmitido pela Natura Cosméticos S/A, com quem o autor manteve relação jurídica – Autor não nega tal contratação - Ré exibe, ainda, nota fiscal que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL e CONTRATO BANCÁRIO – Banco de dados – Autor-apelante alega que a restrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida, por desconhecer a origem da dívida – Ré demonstra ser cessionária de crédito que lhe foi transmitido pela Natura Cosméticos S/A, com quem o autor manteve relação jurídica – Autor não nega tal contratação - Ré exibe, ainda, nota fiscal que evidencia a compra de produtos realizada pelo autor - Não há prova que corrobore a tese defendida pelo consumidor, que não provou o fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Manutenção da sentença que julgou improcedente esta ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenização por dano moral - – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038681-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DANIEL ALVES DE LIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE SAO PAULO (FIDC
NPL II).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038681-52.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43515
APEL.No:1038681-52.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
APTE. : Daniel Alves de Lira (Justiça Gratuita)
APDO. : Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios de São Paulo (Fidc
Npl Ii)
SENTENÇA DO JUIZ: Guilherme Ferreira da Cruz
RESPONSABILIDADE CIVIL e CONTRATO
BANCÁRIO Banco de dados Autor-apelante
alega que a restrição de seu nome em órgão de
proteção ao crédito foi indevida, por desconhecer a
origem da dívida Ré demonstra ser cessionária de
crédito que lhe foi transmitido pela Natura
Cosméticos S/A, com quem o autor manteve relação
jurídica Autor não nega tal contratação - Ré exibe,
ainda, nota fiscal que evidencia a compra de
produtos realizada pelo autor - Não há prova que
corrobore a tese defendida pelo consumidor, que
não provou o fato constitutivo de seu direito: art.
373, I, do CPC/2015 Dano moral não configurado
Indenização indevida Manutenção da sentença
que julgou improcedente esta ação declaratória de
inexistência de débito c. c. indenização por dano
moral -
Honorários recursais
Cabimento -
Honorários advocatícios majorados de 10% para
15% sobre o valor da causa, em observância ao
disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 Recurso
desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexistência de débito c. c.
indenização por dano moral e condenou o autor-apelante ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa (observada a gratuidade processual
que lhe fora concedida).
Sustenta o recorrente que os documentos apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038681-52.2019.8.26.0100 -Voto no
3
pela ré não comprovam a origem do débito questionado. Pugna pela reforma
da sentença recorrida para integral acolhimento dos pedidos deduzidos na
petição inicial.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. O apelante ajuizou esta ação contra a apelada porque
teve seu nome indevidamente inserido nos cadastros de inadimplentes por
débito de R$ 478,82 (cf. fl. 29), cuja origem ele alega desconhecer, fazendo
jus, a seu ver, à indenização por dano moral.
Em sua contestação, a ré (que é cessionária do crédito)
demonstrou que a cobrança decorreu de contrato firmado entre o autor e
Natura Cosméticos S/A, tendo exibido nota fiscal no valor histórico de R$
406,24 (cf. fls. 48-49).
Frise-se que depois de juntados aqueles documentos aos
autos, o autor não negou a realização da compra dos produtos discriminados
na nota fiscal, tampouco negou a existência de relação jurídica com a referida
empresa (Natura Cosméticos S/A), limitando-se a afirmar que os referidos
elementos informativos não seriam insuficientes para a comprovação da
relação jurídica entre as partes e da origem do débito.
Ocorre que os documentos exibidos nos autos evidenciam
ter havido contratação entre o autor e a empresa que cedeu o crédito à ré, bem
como demonstram a sua origem.
Os frágeis argumentos da petição inicial não se sustentam
juridicamente, mais parecendo que o apelante veio a Juízo unicamente para
esquivar-se do pagamento da dívida e obter indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038681-52.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Especialmente porque aquela peça foi genérica a respeito dos fatos, ao
enfatizar simplesmente que a dívida era desconhecida.
Tal assertiva, conquanto genérica, foi suficiente para atrair
ao autor o ônus de prova, nos termos dos arts. 373, I, do CPC/2015 ônus do
qual ele não se desincumbiu.
O ônus da prova evidentemente é de quem alega,
lembrando sempre que a sua inversão (cf. art. 6o, VIII, do CDC) não é
absoluta, ainda mais por se tratar de fato constitutivo do direito do autor, que
pretende a inexigibilidade do débito.
Preleciona Cássio Scarpinella Bueno:
“De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do autor
quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o suporte fático
a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de seu direito. Ele é
extraído da 'causa de pedir'” (cf. Curso Sistematizado de Direito Processual
Civil, v. 2, T. I, São Paulo, Editora Saraiva, 2007, p. 246).
Ao tratar do ônus probandi, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria
Andrade Nery observam:
“A palavra vem do latim 'onus', que significa carga, fardo,
peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do
ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa
posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo
e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte” (cf. Código
Comentado 2a ed., 1996, RT, fls. 758 e 724).
Não ficou provado, portanto, que a ré praticou algum
ilícito, não se podendo exigir que ela se abstivesse de inscrever o nome do
devedor nos cadastros de inadimplentes, pois isso configurou exercício
regular de um direito seu (cf. art. 188, I do CC/2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038681-52.2019.8.26.0100 -Voto no
5
O deferimento de indenização depende de três requisitos:
um ato ilícito, um dano e o nexo causal entre ambos (art. 927 do CC). Sem
esses elementos não há o dever de indenizar.
“Somente danos diretos e efetivos, por efeito imediato do
ato culposo, encontram no Código Civil suporte de ressarcimento” (cf. RT
612/44).
“A responsabilidade civil não pode existir sem a relação
de causalidade entre o dano e a ação que o provocou” (cf. Maria Helena
Diniz, Responsabilidade Civil, Saraiva, 19a ed., p. 108).
“A obrigação de indenizar não existe, em regra, só porque
o agente causador do dano procedeu objetivamente mal. É essencial que ele
tenha agido com culpa: por ação ou omissão voluntária, por negligência ou
imprudência como expressamente se exige no art. 159 do Código Civil. Agir
com culpa significa atuar o agente, em termos de, pessoalmente, merecer a
censura ou reprovação do direito. E o agente só pode ser pessoalmente
censurado, ou reprovado na sua conduta, quando, em face das circunstâncias
concretas da situação, caiba afirmar que ele podia e devia ter agido de outro
modo.” (cf. Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, Saraiva, p.
344).
A sentença de improcedência da ação, muito bem
proferida pelo Juiz Guilherme Ferreira da Cruz, fica mantida também por
seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados como razão de decidir.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios arbitrados em primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038681-52.2019.8.26.0100 -Voto no
6
grau ficam majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa (observada a
gratuidade processual concedida ao vencido).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator